Tribunal: TJDFT
Processo: 0737635-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0737635-36.2022.8.07.0000 PACIENTE: MOISES ANTUNES ROSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MOISES ANTUNES ROSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/DF. Em breve síntese, aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/11/2021 sob a acusação de que estaria praticando, em tese, o delito tipificado no art. 215-A, caput, do Código Penal. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, na forma do art. 282, § 6o, 310, inc. II, e art. 312 c/c art. 313, inc. I todos do CPP, tendo como fundamento a garantia da ordem pública. Afirma que, muito embora conste uma condenação anterior de fato de 2012, esta é a única condenação em desfavor do paciente, por fato ocorrida há 10 anos. Sustenta que não existe qualquer elemento que demonstre que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, tendo a autoridade coautora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a prisão preventiva do paciente. Assevera que o paciente sequer encostou na vítima, sendo duvidosa a configuração do delito. Aduz que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo sido prolatada de forma genérica, não atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP. A gravidade do delito e a pena em abstrato não justificam a excepcionalidade da prisão cautelar, que não pode se constituir em antecipação de pena. Para o crime é cominada pena mínima de 1 ano, de forma que, ainda que condenado ao final, poderia lhe ser imposto regime mais brando. Pede a concessão liminar da ordem para que seja colocado imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Não é o caso dos autos. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 215-A, caput, do Código Penal. A propósito, confira-se a decisão impugnada, que fundamentadamente decretou a prisão preventiva do paciente (Num. 41041456): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Extrai-se dos autos que o autuado teria praticado crimes contra a dignidade sexual da vítima, importunando-a sexualmente. No mesmo contexto, houve abordagem de duas mulheres no ônibus. Trata-se de delito extremamente grave e de consequências severas, o que demonstra extrema ousadia e periculosidade do autuado. Não bastasse isso, o autuado ostenta outras passagens por crimes de mesma natureza, é reincidente específico. Por isso, por cautela, diante do risco à ordem pública com a sua soltura, o caso é de prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MOISES ANTUNES ROSA, nascido em 24/04/1986, filho de Francisco das Chagas Rosa e Rita Imaculada Pinheiro Rosa, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Não se vislumbra, em análise preliminar, o alegado constrangimento ilegal. A pena máxima cominada ao crime imputado é superior a 04 (quatro) anos, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Consoante se extrai dos autos, há elementos que indicam a materialidade e autoria delitiva relativamente ao paciente. O paciente teria praticado crimes contra a dignidade sexual da vítima, importunando-a sexualmente. No mesmo contexto, houve abordagem de duas mulheres no ônibus. Além disso, como consignado pelo Juízo de origem, o paciente ostenta outras passagens por crimes de mesma natureza, sendo reincidente específico (CPP, 313, II). Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade de mantê-lo preso no intuito de coibir a continuação dessas práticas delitivas. Nesse sentido é remansosa a jurisprudência, conforme se extrai do aresto a seguir transcrito: HABEAS CORPUS. FURTO. RECEPTAÇÃO. REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A prisão em flagrante, sua conversão em preventiva para garantia da ordem pública pelo Juiz de Custódia e o recebimento da denúncia pela prática do crime de receptação demonstra a justa causa e configura o fumus comissi delicti. A reincidência e a reiteração criminosa evidenciam a periculosidade real do paciente e demonstra a necessidade de se mantê-lo preso preventivamente com fundamento na garantia da ordem pública, embora não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Inócua seria a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, diante da reiteração criminosa. Habeas corpus denegado. (Acórdão n.907636, 20150020291100HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/11/2015, Publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: 121) Portanto, da descrição acima extrai-se a inequívoca materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Por fim, ressalte-se que, em face da natureza do crime imputado ao paciente e das circunstâncias do fato, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares. Em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intime-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator